Tribunal: TJDFT
Processo: 0703528-30.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. SEQUESTRO E CARCERE PRIVADO. PEDIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILDIADE. READEQUAÇÃO DAS CERTIDÕES DE CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O APELANTE. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É possível a readequação das certidões de condenações por fatos anteriores em recurso exclusivo da defesa, desde que tal procedimento não acarrete agravamento da pena do recorrente.

2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.